Tribunal: STF
Processo: Rcl 79769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada pela União contra acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no Processo n. 5034910-62.2023.4.04.7000, pelo qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    2. Em 4.6.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela União, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 
NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES 
NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 14).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 16.6.2025, a União opõe tempestivos embargos de declaração, em 24.7.2025 (e-doc. 21).



    4. Alega que ”a decisão embargada possui contradição[, pois] uma vez reconhecido que a decisão pelo fornecimento do fármaco não respeitou a jurisprudência vinculante desse Supremo Tribunal Federal, não subsiste razão para manter a condenação do ente central” (fl. 2, e-doc. 21).



    Argumenta que “a Ministra relatora entendeu que a decisão reclamada ‘não preencheu o requisito da alínea ‘b’ do item 2 e o da alínea ‘a’ do item 3 da tese estabelecida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, além do item 4.2 do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral’. No entanto, na mesma decisão, a Ministra relatora determinou a manutenção do medicamento que vinha sendo fornecido” (fl. 2, e-doc. 21).



    Pede “sejam conhecidos estes embargos de declaração, com a finalidade de sanar a contradição e a obscuridade supracitadas” (fl. 3, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    7. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.



    8. Na espécie vertente, inexiste a contradição alegada. A determinação de continuidade do fornecimento do medicamento 
opera-se até que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reexamine a causa segundo os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do 
art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora